Tribunal: TJMT
Processo: 1026642-39.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026642-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HENRIQUE DAVID CLAUDIO LTDA - CNPJ: 40.510.543/0001-73 (AGRAVADO), HENRIQUE DAVID CLAUDIO - CPF: 062.561.151-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. MEDIDA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DIVERGÊNCIA FISCAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, determinando a reativação da inscrição estadual da empresa impetrante, diante da ausência de procedimento administrativo regular que fundamentasse a medida de suspensão adotada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se a suspensão da inscrição estadual da empresa, com base no art. 17-H da Lei Estadual nº 7.098/98, configura exercício legítimo do poder de fiscalização; e
(ii) se a ausência de contraditório e ampla defesa em procedimento administrativo prévio torna ilegal a medida adotada, por configurar sanção política vedada pelo STF.

III. Razões de decidir

3. A Administração Tributária detém competência para fiscalizar contribuintes e aplicar medidas restritivas, nos termos da Lei Estadual nº 7.098/98. No entanto, a imposição de penalidades, como a suspensão de inscrição estadual, deve observar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4. A simples constatação de divergência fiscal entre o volume de milho adquirido e comercializado, sem justificativa documental, não autoriza medida sancionatória sem prévio procedimento administrativo que assegure ao contribuinte o direito de defesa.
5. A jurisprudência do STF e do STJ é firme quanto à ilegalidade de sanções políticas que restrinjam o exercício da atividade econômica como forma indireta de compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigações fiscais (STF, Súmula 547).
6. No caso, não restou demonstrado que a empresa agravada foi regularmente notificada e teve a oportunidade de apresentar defesa em procedimento formal. A ausência desse rito torna ilegítima a suspensão automática da inscrição estadual.

7. A medida impugnada compromete o funcionamento regular da empresa, impedindo a emissão de notas fiscais, o recolhimento de tributos e o cumprimento de contratos, caracterizando periculum in mora e justificando a intervenção judicial em caráter liminar.
8. A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência do TJMT, que reconhece como abusiva a suspensão de inscrição estadual sem observância do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A suspensão da inscrição estadual de contribuinte, fundada em suposta divergência fiscal, sem a prévia instauração de procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa, configura sanção política e ofende os princípios constitucionais do devido processo legal e da livre iniciativa.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 17-H; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 547; TJMT, AI 1020873-50.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1068844-05.2025.8.11.0041, impetrado por
HENRIQUE DAVID CLAUDIO LTDA. e HENRIQUE DAVID CLAUDIO
, que deferiu liminar para determinar a reativação da inscrição estadual da parte impetrante, ora agravada.

Aduz o agravante que a decisão deve ser reformada, pois a probabilidade do direito não foi demonstrada. Relata que a suspensão da inscrição estadual decorreu de procedimento fiscal no qual foi identificada, por meio de monitoramento eletrônico, discrepância entre a quantidade de milho adquirida (3.809.270 kg) e a quantidade vendida (2.004.920 kg), sem que a empresa possuísse capacidade de armazenamento para a diferença de 1.804.350 kg.

Assevera que a impetrante foi regularmente intimada a apresentar documentos comprobatórios, mas não atendeu à requisição, induzindo o juízo a erro quanto à concessão da liminar. Afirma que o ato administrativo impugnado respeitou o contraditório e a ampla defesa, não configurando meio coercitivo para cobrança de tributos, mas exercício regular do poder fiscalizatório.

Argumenta que a suspensão da inscrição estadual é prevista na Lei Estadual nº 7.098/98 e regulamentada pela Portaria nº 005/2014-SEFAZ, sendo legítima quando decorrente do descumprimento de obrigações acessórias, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

Destaca que o perigo de dano está caracterizado, pois a manutenção da decisão permitirá a continuidade das atividades da agravada sem a regularização das pendências fiscais que ensejaram a suspensão.

Sustenta, por fim, que estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, requerendo a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Ao fim, requer o provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão recorrida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 305794372.

Nas contrarrazões, os agravados sustentam que a suspensão foi utilizada como meio coercitivo para cobrança de tributos, configurando sanção política vedada pelo STF. Alegam violação aos princípios da livre iniciativa e do devido processo legal, pois a medida impede o exercício da atividade empresarial. Asseveram que não há lançamento definitivo de crédito tributário que justifique a suspensão. Ao final, pleiteiam o desprovimento do agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 318316364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra decisão que deferiu liminar para determinar a reativação da inscrição estadual da parte agravada, sob o argumento de que a suspensão decorreu de divergência fiscal não justificada, diante da ausência de apresentação de documentos solicitados. Alega que o ato observou o contraditório e resultou do exercício regular do poder de fiscalização, conforme a Lei Estadual nº 7.098/98 e a Portaria nº 005/2014-SEFAZ.

O Mandado de Segurança foi impetrado por
Henrique David Cláudio Ltda. e outro
, em face de ato de Fiscal de Tributos Estaduais e do Superintendente de Controle e Monitoramento da SEFAZ/MT, visando à suspensão dos efeitos da Notificação nº 255653/1825/68/2025, à reativação da Inscrição Estadual nº 138530530, à proibição de novas medidas restritivas e à garantia de que eventuais fiscalizações se deem mediante regular processo administrativo.

A controvérsia restringe-se à legalidade da suspensão da inscrição estadual da empresa, com fundamento no art. 17-H da Lei Estadual nº 7.098/98, em razão de suposta infração fiscal consistente em divergência entre a quantidade de milho adquirida e a comercializada, sem justificativa documental e incompatível com a capacidade de armazenagem da empresa.

A parte agravada alega ausência de contraditório e de processo administrativo prévio, sustentando tratar-se de sanção política vedada pelo Supremo Tribunal Federal, em afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e da livre iniciativa.

A decisão agravada deferiu a liminar com fundamento na inexistência de procedimento administrativo regular, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O recurso deve ser desprovido.

Conforme documentado nos autos, a suspensão foi imposta com fundamento no art. 17-H da Lei Estadual nº 7.098/98, o qual permite a suspensão automática da inscrição estadual em casos de irregularidade fiscal. Contudo, como bem pontuado pela magistrada singular, o referido dispositivo, por si só, não dispensa o devido processo legal, cuja observância é mandatória diante dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Não se ignora que a Administração Tributária possui competência para fiscalizar e suspender inscrições de contribuintes, nos termos da legislação de regência. Todavia, essa prerrogativa deve ser exercida dentro dos limites constitucionais, especialmente no que se refere à observância do contraditório e da ampla defesa.

A simples constatação de inconsistências fiscais, por meio de monitoramento eletrônico, não legitima, por si só, medida de natureza sancionatória como a suspensão de inscrição estadual, sem que se oportunize ao contribuinte a apresentação de justificativas, documentos ou esclarecimentos em procedimento administrativo regular.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da vedação a medidas coercitivas que restrinjam o exercício regular da atividade econômica como forma de compelir o contribuinte ao adimplemento de obrigações tributárias, a exemplo da Súmula 547 do STF,

que

consigna não ser lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito exerça suas atividades profissionais.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido que a suspensão da inscrição estadual, sem a observância do devido processo administrativo, configura medida ilegal e abusiva:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA.
SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. RESTRIÇÃO À EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS
. SANÇÃO POLÍTICA. VÍNCULO SOCIETÁRIO INDIRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do Mandado de Segurança nº 1013991-27.2025.8.11.0015, que deferiu parcialmente a liminar para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da empresa agravada e autorizar a emissão de documentos fiscais eletrônicos (NF-e e CT-e). O agravante sustenta a legalidade da medida cautelar administrativa imposta com fundamento na legislação estadual (Lei Estadual nº 7.098/98, arts. 17-H, 17-I e 47-I) e no RICMS/MT/2014. Alega que a restrição não configura sanção política, não inviabiliza a atividade empresarial e visa apenas a antecipar o recolhimento do ICMS. A agravada, em contrarrazões, aponta ausência de contraditório e ampla defesa, bem como a inexistência de inadimplemento fiscal próprio. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (...)

3.
A jurisprudência do STF veda o uso de medidas indiretas de coação, como suspensão de inscrição estadual e proibição de emissão de documentos fiscais, para cobrança de tributos, por configurarem sanções políticas
.

4. O STJ reitera que tais restrições são ilegítimas quando afetam o livre exercício da atividade econômica sem que haja crédito tributário constituído ou inadimplemento comprovado.

5.
A medida administrativa foi imposta sem processo administrativo individualizado, o que viola o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao devido processo legal
.

6.
A penalidade não decorreu de débito fiscal próprio da agravada
, mas de vínculo societário de seus sócios com outra empresa, o que não justifica a aplicação da medida contra a pessoa jurídica afetada.

7. A restrição imposta compromete o livre exercício da atividade econômica (CF/1988, art. 170, caput e IV) e representa desproporcionalidade.

8. Não há demonstração de risco de dano irreversível ao ente estatal, podendo a medida ser revista ao final do mandado de segurança, caso acolhidas suas razões.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.” (...) (N.U 1020873-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Assim, embora o agravante sustente que a medida encontra respaldo legal e decorre do exercício legítimo do poder de polícia fiscalizatória, a ausência de comprovação de regular instauração de procedimento administrativo prévio, com garantia do contraditório e ampla defesa, afasta a legitimidade da suspensão automática da inscrição estadual da agravada.

A plausibilidade do direito invocado pela impetrante, ora agravada, foi devidamente reconhecida pela instância originária, diante da ausência de comprovação de observância do devido processo legal.

O periculum in mora está evidenciado na medida em que a suspensão da inscrição estadual inviabiliza a atividade empresarial, por impedir a emissão de notas fiscais, o recolhimento regular de tributos e a participação em cadeias comerciais e contratuais, colocando em risco a continuidade da empresa.

Tais efeitos são suficientes para justificar a intervenção jurisdicional em caráter liminar, dada a urgência e gravidade da medida administrativa impugnada.

À luz dos fatos expostos e da legislação aplicável, conclui-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada, em conformidade com a jurisprudência, a Constituição Federal e os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da livre iniciativa.

Não se constata desacerto na decisão agravada, tampouco risco de dano reverso relevante ao interesse público, razão pela qual se impõe a manutenção da liminar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025